Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004617-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA - CPF: 513.454.801-30 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), GILBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALVO - CPF: 005.965.721-90 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 251990673, no R.I. no 1004617-95.2024.8.11.0055.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na fixação dos honorários sucumbenciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

O primeiro ponto debatido, seria eventual contradição, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

A decisão recorrida, no tema, tem o seguinte fundamento:

“(...)

4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; ...”

No caso, a fixação da verba honorária não se apresenta confusa ou dependente de interpretação, sendo possível a compreensão dentro das regras de direito pertinentes, ou seja, no eventual cumprimento de sentença, o pedido deverá obedecer às limitações fixadas.

O termo “condenação” a que se referem os itens “4.1” e “4.2”, não estão limitadas a honorários em primeiro grau, mas sim ao resultado do julgamento, bem como, no item “4.3”, somente aplicável nas condições lá indicadas.

Deste modo, considerando que a sentença de id. 237415164, foi de indeferimento da pretensão, sem condenação, o eventual cumprimento de sentença, bem como, não sendo irrisório o valor dado à causa (
R$ 20.040,00 – vinte mil e quarenta reais
), deverá ser observada a regra do item “4.1”.

No mais, pretende o Embargante a fixação de índice de correção/atualização a ser aplicado no eventual/futuro cumprimento de sentença.

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
INOVAÇÃO NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Hipótese em que a embargante traz argumentos que representam inovação na causa (como, por exemplo, a necessidade de apreciação do pedido subsidiário realizado no processo originário, questão não apresentada na contestação ou nas alegações finais da Ação Rescisória), com a intenção de rediscutir o conteúdo do acórdão embargado. 4. No que se refere à suposta incompetência do STJ para apreciar a demanda, embora o tema, conforme acima descrito, jamais tenha sido apresentado pela parte embargante (o que configura, reitere-se, inovação recursal), é possível analisá-lo, por versar questão de ordem pública.
No entanto, é manifestamente despropositada a tese da embargante. 5. A leitura do relatório no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP (acórdão cuja rescisão constitui o objeto da demanda) evidencia que o Agravo Regimental foi interposto contra decisão monocrática que "conheceu de agravo de instrumento e proveu o recurso especial para declarar indevida a cobrança dos PIS nos moldes exigidos pela Lei no 9.715/98." (destaque acrescentado). 6. Assim, o STJ proferiu decisão de mérito quanto à pretensão veiculada no Recurso Especial em Ação Ordinária, a revelar ser improcedente a alegação de incompetência desta Corte para processar e julgar a Ação Rescisória do seu julgado. 7. Nesse sentido, revela-se infundada a alegação, inclusive constante de parecer apresentado recentemente nos autos, de que o STJ estaria julgando ou modificando o acórdão proferido no Mandado de Segurança, cuja decisão final foi proferida no Tribunal Regional Federal da 3a Região. Muito pelo contrário, a decisão proferida nesta Ação Rescisória, sem proceder a qualquer alteração no acórdão proferido no writ, a ele fez menção exclusivamente para efeito de indicar que o respectivo trânsito em julgado era a circunstância que acarretou o reconhecimento da coisa julgada (ou seja, fato que ensejou a desconstituição do acórdão proferido no AgRg no Agravo de Instrumento 842.618/SP, oriundo da Ação Ordinária). 8. Ademais, como bem apontado pelo Min. Gurgel de Faria no Voto Vogal apresentado, "o acórdão embargado revisitou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região apenas para examinar, o que não poderia ocorrer de modo diferente, a procedência das alegações deduzidas na inicial, não havendo que se falar em extrapolação dos limites da lide (...) conexão, litispendência e coisa julgada são institutos distintos, sendo certo que a lei processual civil atribui vício gravíssimo à sentença que viola tão somente a res judicata, nos termos do art. 966, IV, do CPC/2015, não havendo disciplina semelhante em relação aos outros institutos. Desse modo, a circunstância de ter havido debate sobre conexão ou litispendência no outro feito, não constitui óbice ao conhecimento e julgamento da presente ação rescisória, diante da primazia conferida pela própria normal processual à coisa julgada, em consonância com a Constituição Federal, que lhe confere o status de garantia constitucional". 9. Considere-se, ainda, que tal afirmação não estaria a revelar, propriamente, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim suposto e inexistente erro de julgamento que, como sabido, não é remediável mediante Aclaratórios, recurso de contornos rígidos cujo cabimento fica circunscrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 10. Em relação ao "pedido subsidiário" contido na peça introdutória da demanda original, que supostamente deveria ser apreciado diante do julgamento de procedência do pedido deduzido pela Fazenda Nacional na Ação Rescisória, igualmente deve ser afastada a existência de omissão, havendo mera intenção de eternizar a presente lide, rediscutindo o mérito.
11. Com efeito, em primeiro lugar, este juízo não foi provocado a se manifestar a respeito do tema, pois nada foi veiculado na contestação da Ação Rescisória ou nas respectivas razões finais. Ainda que se entenda ser inaplicável o princípio da disponibilidade ou congruência no caso em tela, ou seja, que a parte a quem aproveita determinada pretensão possa deixar de veicular em juízo seu debate no momento processual oportuno, chama-se atenção para o fato de que o acórdão embargado foi claro em mencionar que o acolhimento do pedido deduzido nestes autos, fundado no reconhecimento da violação à coisa julgada, afasta a realização do juízo rescisório, sob pena de nova infração ao aludido instituto processual (ou seja, diante da constatação de violação da coisa julgada, há apenas o juízo rescindente, faltando motivo para o juízo rescisório).
12. Em segundo lugar, reitere-se que o acórdão embargado consignou de modo expresso que a ocorrência da coisa julgada foi constatada em razão do acórdão proferido em Mandado de Segurança, cujo pedido foi até mais abrangente que o deduzido na Ação Ordinária, pois procurou afastar integralmente a aplicação da disciplina instituída tanto pela Lei 9.715/1998 como pela Lei 9.718/1998. Nesse sentido, uma vez que ficou decidido, no Mandado de Segurança, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na abrangência do conceito legal de receita bruta, tem-se, uma vez mais, ser impossível reapreciar o mérito a respeito da intenção de excluir do conceito de receita bruta os valores utilizados para pagamento aos credenciados. 13. Por último, eventualmente não tendo havido pronunciamento, nas instâncias de origem, a respeito do pedido subsidiário, não se formou coisa julgada a seu respeito. Assim, se, de um lado, as deficiências acima apontadas impedem o STJ de se pronunciar quanto ao tema a respeito do qual não houve valoração nas instâncias de origem, nada impede que a parte interessada apresente pretensão nesse sentido, no juízo competente e pela via processual adequada, ressalvada a eventual ocorrência de prescrição. 14. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO OU NAS RAZÕES À APELAÇÃO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES
. ALEGADA AFRONTA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. PENALIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. ÍNDICES EXPURGADOS. OFENSA DO ART. 543-C. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 282 DO STF. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA No 289 DO STJ. ALEGAÇÃO TARDIA. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão embargado não foi omisso porque fundamentadamente concluiu que não subsiste a alegada ofensa do art. 535 do CPC porque a Corte de origem enfrentou todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
Na verdade, a insurgência recursal manifestada no Tribunal a quo configurou-se em pretensão tardia, caracterizando inovação recursal e preclusão consumativa.
3. Como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado. 4. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração, acerca de questão que se revela inovação recursal não constitui vício de omissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a preclusão não atinge as condições da ação, mas se opera para alegação de defesas de mérito não oferecidas oportunamente em contestação ou objeto de agravo retido não reiterado na apelação.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). Grifei.

Sendo assim, inexistindo debate sobre o tema em primeiro, grau, vedado seu enfrentamento nos limites deste recurso.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DE VÍCIO DE EXPRESSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DE TEMA COM VISTA AO MANEJO DE RECURSO EXCEPCIONAL QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CPC, ART. 1.026, § 3o,
MULTA
ELEVADA.

1. A oposição de
embargos
de
declaração
para pré-questionamento de matéria com vista à admissibilidade de recurso nobre somente se justifica quando, em não se tratando de inovação na causa e nem de tema de ordem pública cognoscível até de ofício nas instâncias ordinárias, a questão não tenha sido enfrentada em julgamento de recurso conhecido; ou, se o foi, sua análise sofra por ininteligibilidade, desarmonia endógena, insuficiência ou erro material. Daí, se sequer há denúncia concreta de vício de expressão a ser sanado na decisão embargada, como ocorre no caso, de necessidade de pré-questionamento não há se cogitar. Por melhores palavras: "A exigência do pré-questionamento tem fundamentalmente a missão de impedir que seja analisada no recurso especial matéria que não tenha sido objeto de decisão prévia, vedando-se nesse recurso a análise de matéria de forma originária pelo Superior Tribunal de Justiça" (Daniel Assumpção Neves, em "Manual de Direito Processual Civil", Ed. JusPODIVM, 8a ed./2016, p. 1.613).
2. É do Superior Tribunal de Justiça esta compreensão: "O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos
de
declaração
não pode se dar exclusivamente por dever labora
l
, sendo necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o
manuseio
do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,

contradição ou erro material
"
(
STJ –
2
a
T
-
EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP
-
rei.

Min. Mauro Campbell Marques
-
DJe 12
/
5
/
2017).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC/15. 1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2o, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ. 2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas. 3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
. 5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com efeito protelatório.
b)
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
c)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
e)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
f)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025